Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-38.2022.8.11.0010
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003632-38.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON SOUZA SANTOS - CPF: 005.059.901-13 (APELANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (TESTEMUNHA), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, em razão da condução de motocicleta com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, aferida por teste de etilômetro no patamar de 1,12 mg/l. O apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível a fixação do regime inicial aberto diante da pena aplicada e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de condenação definitiva por fato anterior ao delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes aptos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige, além dos requisitos objetivos, a suficiência e adequação da medida para prevenção e reprovação do delito, o que não se verifica quando presentes maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos e o réu não seja reincidente, conforme os arts. 33, § 3º, e 59 do Código Penal.

A manutenção do regime semiaberto e o indeferimento da substituição da pena corporal mostram-se compatíveis com a gravidade concreta da conduta e com o histórico criminal do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação definitiva por fato anterior ao delito, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A presença de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o réu não seja reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CP, arts. 33, § 3º, 44, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 756.973/SC, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.223.205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.816.824/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nilson Souza Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara, que o condenou à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), além de suspensão do direito de dirigir pelo período de 03 (três) meses.

Em suas razões recursais, postula:
1)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; alega que os maus antecedentes não impedem a sua conversão. Sustenta que
“preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é imperiosa a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.”
;
2)
subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, argumentando que a pena inferior a 04 (quatro) anos imposta a réu não reincidente autoriza o regime menos gravoso (ID 337736947).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso (ID 337736949).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 341008351).

É o relatório.

De acordo com a denúncia:

“Consta no caderno investigativo que no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 14 horas e 10 minutos, na Rua Principal, nº 530, o denunciado NILSON DE SOUZA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu um motociclo, marca Honda, de cor preta e placa OAU-4208 de Jaciara/MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme resultado do teste de etilômetro com medição 1,12 mg/l, nos autos ID. 103719858, acima do limite da infração administrativa (até 0,33 mg/l).

Da narrativa dos fatos

Segundo consta, na data e local mencionados, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta marca Honda, de cor preta e placa OAU-4208 de Jaciara/MT.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem e constatado que o denunciado apresentava sintomas de embriaguez, razão pela qual foi ofertado e realizado o exame de alcoolemia, que acusou o resultado de 1,12 mg/l, conforme comprovante nos autos ID. 103719858, acima do limite da infração administrativa (até 0,33 mg/l).”
(ID 337736879).

O réu foi processado e ao final condenado a pena
de 07 (sete) meses e 15 (quinze)

dias de detenção e 15 dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei Federal n. 9.503/97, nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue:

No presente caso, por
não haver contestação
quanto à autoria e materialidade do crime, pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação, ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

Busca a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor do réu. Para tanto, alega que os maus antecedentes não impedem a sua conversão. Sustenta que
"preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é imperiosa a substituição da pena corporal por restritiva de direitos."

O pedido não merece guarida.

O juízo sentenciante, ao valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fundamentou que o apelante
"...é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação definitiva por crime doloso, anterior aos fatos em análise, com o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, que apesar de não configurar reincidência é idônea a macular seus antecedentes;"
(337736941)

No presente caso, ficou demonstrado por meio de certidão apontando condenação do acusado por fato praticado anteriormente e trânsito em julgado posterior:

"Processo 1004066-61.2021.8.11.0010 (origem) Execução Penal n. 2000137-32.2023.8.11.0010, data do fato: 24/01/2021, recebimento da denúncia: 14/03/2022, data da sentença: 09/08/2023, crime: artigo 306, da Lei 9.503, Pena: 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, trânsito em julgado: 09/08/2023."
(pág. 220-PDF)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
"condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, podem caracterizar maus antecedentes"
(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade,
"A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para prevenção e repressão do delito perpetrado em razão da valoração
negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, III, do Código Penal
. 4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 756.973/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Não obstante a ausência de reincidência, a medida substitutiva não se revela socialmente adequada nem suficiente aos fins de prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, porquanto constatada a presença de circunstância judicial negativa, materializada nos maus antecedentes decorrentes de condenação pretérita definitivamente transitada em julgado –
Precedente:
STJ - AgRg no AREsp: 2223205 SC 2022/0316604-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
"a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal"
(AgRg no AREsp n. 2.816.824/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025).

Diante desse quadro fático, revela-se inviável tanto a alteração do regime inicial de cumprimento de pena quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo permanecer o regime semiaberto fixado na sentença, em razão da manutenção da pena aplicada e da presença de circunstância judicial desfavorável.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026